Tribunal: TJDFT
Processo: 0722590-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA DE MERCADORIA PELA INTERNET. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos materiais e R$ 6.000,00, em sede de reparação por danos morais. Narrou que, em 18/03/2023, adquiriu mercadoria por meio da plataforma do réu, ocasião em que foi vítima de um golpe. Argumentou que suportou desgaste financeiro e emocional. Sustentou que solicitou o cancelamento da compra junto ao réu, contudo, o pedido lhe fora negado. Afirmou que o réu não tomou qualquer providência em relação à notícia do suposto golpe aplicado por usuário da plataforma.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 49910250 e 49910251). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que apenas realizou a intermediação entre o vendedor e o comprador, não participando da concretização do negócio jurídico celebrado, bem como que o beneficiário dos valores pagos foi terceiro. Argumenta que não adotou conduta ilícita e que a responsabilidade pela ausência de entrega do produto é exclusiva do vendedor. Frisa que atua como plataforma de pagamentos na internet e que não deu causa aos eventuais danos suportados pelo autor. Afirma que adotou as condutas necessárias de segurança, que o recorrido não entrou em contato para seguir as orientações fornecidas e que o bloqueio da conta ocorreu em razão da possibilidade de utilização do sistema em desacordo com os termos e condições de uso. Destaca que não houve falha na prestação dos serviços e que não existem danos materiais a serem indenizados. Sustenta que o recorrido não suportou qualquer prejuízo de ordem moral e que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, a recorrente intermediou o negócio jurídico de compra e venda entre o autor e o terceiro, por meio de sua plataforma, logo não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que comprovado o vinculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o fato da recorrente atuar na intermediação de negócios jurídicos de compra e venda, por meio de sua plataforma de pagamentos na internet, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. O recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ele, devendo responder pelos eventuais danos causados ao autor.
9. No caso, restou incontroverso que a mercadoria adquirida pelo recorrido não foi entregue, fato que além de caracterizar o inadimplemento contratual, acarreta o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos materiais suportados pelo consumidor. O fato de o beneficiário dos recursos pagos pelo autor ser terceiro, não se mostra capaz de afastar a responsabilidade do recorrente, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária. O autor, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que suportou danos materiais no valor de R$ 4.000,00 ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, I, do CPC O relatório de ID 49910219, pg. 2, juntado pelo recorrido, evidencia que o autor suportou danos materiais no valor de R$ 2.581,00 (310,00+1.760,00+511,00), uma vez que houve o reembolso de R$ 2.200,00. Assim, necessária a redução do valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 2.581,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e um reais).
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do simples inadimplemento contratual não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do requerente. O fato do produto não ter sido entregue, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de um dissabor cotidiano. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrido, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.
11. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1607427, 07091552520218070019, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022).
12. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeita. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação da indenização por danos materiais para o patamar de R$ 2.581,00 (dois mil quinhentos e oitenta e um reais) e afastar os danos morais arbitrados.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.